Tribunal: TJDFT
Processo: 0748771-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0748771-16.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MADALENA ALVES MENDES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DOENÇA RENAL CRÔNICA TERMINAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou à obrigação de fazer, consistente na disponibilização de transporte individualizado, da residência da requerente ao Hospital Universitário de Brasília (HUB) e vice-versa, por três vezes na semana, para que a paciente seja submetida a sessões de hemodiálise. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID 31652232). Contrarrazões apresentadas (ID 31652235). III. A controvérsia recursal diz respeito à obrigatoriedade imposta ao Distrito Federal pelo Poder Judiciário. IV. A matéria de saúde de assistência é objeto de resguardo pela Constituição Federal (artigos 196 e seguintes), o qual constitui como dever do Estado “proporcionar acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, configurando-se as ações e os serviços de saúde como de relevância pública. Outrossim, supramencionada matéria foi objeto de regulamentação na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e seguintes), que, além de ter replicado as diretrizes contidas na carta magna, conferiu maior especificidade ao tema. V. Sobressai dos autos que a requerente é pessoa idosa (ID 31652147), acometida por hipertensão arterial, diabetes e doença renal crônica terminal (ID 31652154) e precisa comparecer em unidade hospitalar por três vezes na semana (ID 31652153) para a realização do tratamento de diálise, fundamental para a sua sobrevivência. Ressalta-se que a utilização de meio de transporte convencional não se afigura suficiente, por poder representar risco à sua integridade física, ante a vulnerabilidade de sua condição física, de modo que necessita de uma prestação positiva do Estado para que o acesso integral à sua saúde, direito constitucionalmente previsto, esteja garantido. VI. Repisa-se, o direito constitucional à saúde não se limita ao tratamento, propriamente dito, mas abarca todas as particularidades existentes para que o mesmo esteja devidamente atingido, que, na presente hipótese, diz respeito à disponibilização de meio de transporte individualizado. Assim, a não concessão da obrigação de fazer determinada em sentença pode resultar na violação indireta ao direito em questão, de modo que sua inviabilidade obstaria o prosseguimento do tratamento imprescindível para a conservação e melhoria do quadro de saúde da paciente. VII. Conquanto não seja da competência do Poder Judiciário interferir em políticas públicas, quando inexistentes mecanismos legais que prevejam a atuação estatal para determinados casos em específico, o cidadão não pode ser tolhido do seu direito constitucional em decorrência da inércia estatal em prover meios para que a garantia à saúde seja, além de preservada, propiciada pelo estado em suas diferentes modalidades. VIII. Assim, caracterizada a excepcionalidade fática, o Estado não pode se valer de sua inércia para se eximir de suas responsabilidades, de modo que a medida imposta judicialmente visa, tão somente, corrigir uma distorção proporcionada pelo próprio Estado que, possuindo o dever de agir, opta pela inação. IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, consoante enunciado da Súmula 421 do STJ. X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do Acórdão que negou provimento ao recurso do Distrito Federal, aplicando o enunciado 421 do STJ para deixar de condenar ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. A parte embargante aponta a existência de vício no acórdão, sob o fundamento de que é indevida a aplicação da Súmula 421 do STJ à hipótese, em face da autonomia funcional, administrativa e orçamentária conferida à Defensoria Pública. Ademais, alega que o Supremo Tribunal Federal já teria sinalizado a possibilidade de a Defensoria Pública receber valores do Ente Público do qual é vinculada, a título de honorários advocatícios. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Sem razão. A despeito das alegações recursais, em que pese tenha sido reconhecida a repercussão geral da matéria, no RE 1.140.005 (Tema 1.002 do STF), não houve determinação de suspensão, tampouco o pronunciamento do mérito, de modo que não há óbice ao prosseguimento do processo e a Súmula 421 do STJ encontra-se em plena vigência. IV. Pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada, sendo, portanto, evidente a inadequação da via eleita. V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos §§ 2o e 3o do art. 134 da Constituição da República Federativa do Brasil, por não condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, mandatária da parte recorrente, sob o fundamento de ser órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo, não sendo devidos honorários advocatícios em razão do enunciado no 421 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Defendeu a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça já deferida à parte recorrente. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: “Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002).” Diante do exposto, determino à Secretaria da Turma o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1.002, no Supremo Tribunal Federal. O Distrito Federal não interpôs Recurso Extraordinário do Acórdão proferido, restando, portanto, um único capítulo decisório pendente de apreciação, qual seja, a fixação de honorários advocatícios em favor da DPDF. Incide, na espécie, o trânsito em julgado parcial, ou, conforme denominado pelo STF, a preclusão dos capítulos autônomos do pronunciamento judicial não recorrido. Nesse sentido: COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional. COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória. (RE 666589, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00628) Ante o exposto, certifique a Secretaria o trânsito em julgado de todos os capítulos decisórios não recorridos, isso é, o quanto julgado com exclusão do capítulo referente aos honorários advocatícios postulados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mandatária da parte recorrente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal